Tribunal: STF
Processo: RE 1563330
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 50, fl. 1):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABORDAGEM POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus para reconhecer a nulidade dos atos persecutórios decorrentes da atuação indevida de guardas civis municipais e absolver o acusado das imputações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se havia fundada suspeita para a atuação dos guardas municipais, justificando a abordagem e a busca pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada, que exige fundada suspeita, objetivamente aferível, para a validade da abordagem e busca pessoal, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal. 4. A escolha do vestuário do indivíduo, como o uso de blusa de frio, não constitui, por si só, indício de prática criminosa, sendo insuficiente para justificar a medida invasiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A validade da abordagem e busca pessoal por guardas municipais exige fundada suspeita, objetivamente aferível." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CF/1988, art. 144, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.588, Tema 656; STJ, HC 830.530/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.09.2023; STJ, AgRg no HC 764.249/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 24.04.2023.



    Consta dos autos, em síntese, que JOHNNY ALVES foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 dias-multa pela pratica do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (Docs. 15 e 21).



    O acusado impetrou Habeas Corpus contra o acórdão do TJSP no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 3).



    O Ministro Relator Joel Ilan Paciornik não conheceu do habeas corpus, mas concedeu ordem, de ofício para “reconhecer a nulidade dos atos persecutórios, decorrentes da ação indevida dos guardas civis municipais, e, em virtude disso, absolver o paciente das imputações que lhe foram feitas”(Doc. 29, fl. 7).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo regimental, o qual foi desprovido pela Quinta Turma do STJ (Doc. 50).



    Irresignado, o MPSP interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput; 6º, caput, e 144, caput e § 8º, da CF/88 (Doc. 58).



    Nas razões recursais, afirma que “[n]o caso em questão, inexistem quaisquer dúvidas de que se tratava de prática de tráfico ilícito de drogas em flagrante-delito e que a atuação dos agentes públicos se deu em razão de fundadas razões, existente justa causa” (Doc. 58, fl. 13).



    Argumenta que “os agentes públicos viram que o recorrido agia de forma absolutamente anormal, em ponto de tráfico ilícito de drogas, pois naquele local vestia uma jaqueta de frio naquele dia de calor. Inexiste, portanto, a alegada nulidade” (Doc. 58, fl. 14).



    Enfatiza que “[o] Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a ordem de habeas corpus e anular as provas, pelos fundamentos invocados, contrariou o artigo 5º, X, da Constituição Federal, dando dimensão incompatível e distinta do entendimento do Supremo Tribunal Federal, impedindo completamente o exercício da atividade de segurança pública e violou o inciso LVI do mesmo dispositivo ao decretar a ilicitude de prova obtida por meios lícitos” (Doc. 58, fl. 22).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e manter-se incólumes as provas obtidas mediante a abordagem pessoal e a busca realizada, determinando a cassação da decisão do Superior Tribunal de Justiça” (Doc. 58, fl. 22).



    O recurso foi admitido pelo STJ (Doc. 70).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



     Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 



    327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Destaca-se que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Estes foram os argumentos utilizados pelo pelo STJ para manter a decisão que anulou as provas decorrentes da busca pessoal (Doc. 50, fls. 6-9):



    No mérito, ainda que respeitáveis os argumentos deduzidos pelo agravante, a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, segundo a qual a validade da abordagem e da busca pessoal exige a presença de fundada suspeita, objetivamente aferível, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 



    É certo que, após a prolação da decisão ora agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 608.588, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 656), firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da atuação das guardas civis municipais em ações voltadas à segurança pública urbana, desde que observadas as competências dos demais órgãos de segurança pública. 



    No entanto, no caso concreto, não se vislumbra a presença de justa causa para a intervenção realizada. Os agentes da Guarda Civil Municipal restringiram a liberdade de locomoção do paciente sob o único fundamento de que este trajava uma blusa de frio, circunstância que, isoladamente, não se reveste de qualquer elemento concreto ou objetivo capaz de justificar a medida invasiva. 



    O argumento utilizado é frágil e insuficiente. A escolha do vestuário de um indivíduo não pode, por si só, ser tomada como indício de prática criminosa. Diversos fatores podem motivar alguém a utilizar determinada peça de roupa, como estilo pessoal, sensação térmica individual, condição de saúde, entre outros. A generalização simplista de que o uso de blusa em dia quente configura suspeita de atividade ilícita revela abordagem subjetiva, seletiva e incompatível com o regime constitucional de proteção à liberdade individual. 



    Questiona-se, ainda, por que se considera suspeito aquele que usa uma blusa, mas não aquele que utiliza terno ou blazer, mesmo em condições semelhantes. A seletividade na escolha do investigado, quando desprovida de critérios objetivos, configura prática discriminatória e arbitrária, vedada pelo ordenamento jurídico. 



    Desse modo, a inexistência de fundada suspeita para a abordagem inicial contamina toda a persecução penal subsequente, tornando ilícitas as provas dela decorrentes e impondo, por consequência, a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    A teor deste entendimento, é remansosa a posição desta Corte, in verbis:



    [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.



    Transcrevo, por oportuno, os fundamentos do Ministro Relator Joel Ilan Paciornik que, de ofício, na decisão monocrática, concedeu a ordem de habeas corpus (Doc. 29, fls. 2-4):



    As atribuições da guarda municipal estão previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal e, porquanto, qualquer atividade desempenhada fora destas especificações serão nulas, não só em razão de usurpação de atribuições de outros agentes da segurança pública, como, sobretudo, por incidir indevidamente sobre as liberdades individuais. 



    [...]



    Fora isso, e seguindo a decisão pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, na SDPF n. 995/DF, este Superior Tribunal de Justiça, tem reafirmando o agente municipal, quando no exercício de sua atividade precípua, de vigilância e proteção do patrimônio público municipal, deparando com uma situação explícita de fundada suspeita, poderá agir promovendo abordagens de suspeitos, de ações criminosas:



    [...]



    Porém, não é a a situação que se apresentou no processo. Verifica-se que os agentes municipais tomaram a iniciativa de interromper o livre direito de ir e vir do paciente, sob o argumento de que se encontrava em situação de suspeita, por que trajava uma blusa, numa situação de anormalidade porque não estava frio. 



    Ora, o argumento é simplista e tênue. Ninguém pode adivinhar as razões pelas quais alguém estaria trajando blusa. Estilo? Estado febril? Simples opção? Ou tantas outras hipóteses. O fato é que não se pode alegar suspeita, simplesmente, como aqui ocorreu, pelo fato de o paciente estar vestindo roupa que, em tese, seria utilizável em clima frio. A questão que se coloca é, por que aquele que traja blusa é suspeito e o que traja blazer ou terno não o é? A opção de investigar uns e não outros é, induvidosamente, uma escolha seletiva, aleatória e que, por isso, mesmo, não encontra parâmetro de legalidade. 



    Não se pode ter na ação imersiva sobre a liberdade alheia, disposição tão subjetiva e, ademais, discriminatória. 



    Nesse passo, as razões únicas e exclusivas, invocadas pelos agentes municipais, para avançarem sobre a liberdade do paciente não são lídimas, redundando, daí, a invalidez de todo o acervo probatório, porque decorre do primeiro ato de persecução.



    Entretanto, a partir da análise do caso, entendo que a anulação das provas decorrentes da busca pessoal não deve prosperar.



    No caso em análise, não há perder de vista que a interpretação restritiva que tem se solidificado nos Tribunais Superiores está fundada no aspecto da violência social, que, de regra, acontece em áreas populadas onde há moradores de baixa renda, conforme bem delineado no voto do Ministro Rogério Schietti Cruz no julgamento do RHC nº 158580/BA, cuja ementa vai transcrita a seguir:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE “ATITUDE SUSPEITA”. INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito’. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita de posse de corpo de delito” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. [...] 



    8. “Os enquadros se dirigem desproporcionalmente aos rapazes negros moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares quanto à sobre representação desse perfil entre os suspeitos da polícia são apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em diferentes países do mundo. [...]. 9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as agências policiais – em verdadeiros "tribunais de rua" – cotidianamente constrangem os famigerados “elementos suspeitos” com base em preconceitos estruturais, restringem indevidamente seus direitos fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade sobre ela. [...] 12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da ‘porta de entrada’ no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar. No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de representantes do Ministério Público – a quem compete, por excelência, o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e o papel de custos iuris –, como também, em especial, de segmentos do Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas agências de segurança. 13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que: ‘Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e, consequentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao Poder Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse quadro, diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema de justiça criminal’.



    [...] 15. Na espécie, a guarnição policial ‘deparou com um indivíduo desconhecido em atitude suspeita’ e, ao abordá-lo e revistar sua mochila, encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta ‘atitude suspeita’, algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo.’ (RHC 158580/BA, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, STJ, julgado em 19/04/2022) 



    Dito isso, no caso dos autos, extrai-se que, guardas municipais avistaram o acusado vestindo uma jaqueta grossa de frio, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, o que motivou a abordagem. Na busca pessoal, os agentes públicos encontraram com o acusado um estojo contendo, 47 porções de cocaína, pesando, 10,6 gramas, e 3 porções de maconha, com peso líquido total de 5,8 gramas, além da quantia de R$26,00 em dinheiro.



    Assim, no caso em análise, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO REALIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A competência deferida ao relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não derroga o princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A cláusula de inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tem sua compreensão definida, em sede de repercussão geral, nos seguintes termos: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (Plenário, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral Tema 280, DJE 10/05/2016).



    3. In casu, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se em sentido diverso daquele a que chegou o Superior Tribunal de Justiça em tema de ingresso domiciliar por agentes dos órgãos de segurança pública, no exercício de seu mister de repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública. Precedentes.



    4. Agravo interno desprovido.



    (RE 1470511 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 10/06/2024)



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.



    2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal.



    3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 1471280 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 06/03/2024)



    PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS.



    1. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante art. 301 do CPP. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na APDF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.



    3. O reconhecimento de pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Precedentes.



    4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 227997 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje 23/2/2024)



    Além disso, esta Primeira Turma desta CORTE, no julgamento do RE 1.468.558 AgR, de minha relatoria, Dje 03/12/2024, assentou a validade da revista pessoal realizada por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas. O acórdão foi resumido na seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos. 



    4. Alegação de que a prisão decorreu do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais. 



    5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. Precedentes. 



    9. Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial. 



    10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades trazer consigo e ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. 



    IV. DISPOSITIVO 



    11. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONHEÇO do Agravo e, desde logo, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 966815/SP), reestabelecendo, em consequência, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na Ação Penal 1501641-56.2024.8.26.0535.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente